Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CARACTERIZADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Para fins de reconhecimento do direito à repetição do indébito, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil, faz-se necessário que o credor exija o adimplemento de dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou exija o pagamento de superior à efetivamente devida.
2. Constatado que, no caso concreto, não houve reconhecimento da inexistência de dívida ou de cobrança em excesso, mas equívoco por parte do exequente/embargado, ao propor a demanda executiva, anteriormente ao implemento do vencimento da dívida, não há razão para que seja acolhida a pretensão de repetição de indébito na forma prevista no artigo 940 do Código Civil.
3. Não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. Tratando-se de sentença de natureza constitutiva negativa, que não resultou em proveito econômico para o embargante, uma vez que a dívida, embora inexigível no momento da propositura da Execução, ainda persiste e deverá ser adimplida no momento oportuno, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível interposta pelo embargante conhecida e não provida. Apelação cível interposta pelo embargado conhecida e provida.